Tribunal: TJDFT
Processo: 0717232-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO OFÍCIO. POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. CABÍVEL. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido da parte de expedição de ofício à PRF e ao DNIT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de expedir ofício aos órgãos requeridos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de fase executiva do processo, esse deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do Código de Processo Civil, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
4. Proferida sentença que julgou procedente o pedido e reintegrou o autor na posse de veículo do qual é proprietário e, demonstrada a impossibilidade de localizá-lo sem a intervenção do Poder Judiciário, o pedido de expedição de ofício para inclusão dos dados do automóvel no sistema Alerta Brasil é plausível o respeita os princípios da cooperação e razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 6o e 798.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1931629 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu na 3a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1929675 de relatoria da Desa. Carmen Bittencourt na 8a Turma Cível do TJDFT.